Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-02.2016.8.11.0045
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001992-02.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANDERSON WISNIEWSKI - CPF: 023.408.621-16 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Soldado PM Carlos Alberto Pereira (ASSISTENTE), Soldado PM Kesseler (ASSISTENTE), Guarda Municipal Carlos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados.

4. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais no1001992-02.2016.8.1.0045, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, e pelos danos materiais no valor de R$ 22.000,00(vinte e dois mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso. Condenou-o ainda ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Como causa de pedir recursal, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o ressarcimento ao dano material no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) não merece ser acolhido, sob o argumento de que o autor requereu o benefício da assistência judiciária gratuita, e se não tem condições de arcar com as custas e despesas desta demanda, não deveria ter condições de arcar com o alto custo dos honorários de advogados pagos, podendo ter buscado a assistência da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Reputa também quanto a condenação em danos morais, aduzindo que não há qualquer prova de condutas ilegais praticadas pelos agentes públicos, acrescentando que os depoimentos em audiência realizados pelas partes foram convergentes no sentido de que Anderson e Jairo agrediram e desacataram os guardas municipais de Lucas do Rio Verde em uma abordagem de rotina.

Discorre ainda que a prisão foi legal e o uso de algemas está de acordo com a Súmula Vinculante 11, visando preservar a integridade física dos agentes públicos e impedir a fuga, e, que em relação à persecução penal, agiram no estrito cumprimento de seu dever legal

E, alternativamente, com relação a fixação do valor correspondente aos danos morais, defende que este deve se pautar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à realidade social do Estado, razão pela qual requer a reforma para minorar o valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 73567564, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – Id. 73567562.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais no1001992-02.2016.8.1.0045, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, e pelos danos materiais no valor de R$ 22.000,00(vinte e dois mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso. Condenou-o ainda ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que ANDERSON WISNIEWSKI ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais e materiais, em razão de que no dia 22 de março de 2015, o foi abordado em via pública, quando pilotava a motocicleta de seu amigo Jairo, e, como não estava portando os documentos de propriedade de referida motocicleta, solicitou que seu amigo o levasse, porém, seu amigo chegou à localidade dos fatos extremamente nervoso e alterado, cometendo desacato, fazendo com que os dois fossem levados até o Batalhão da Polícia Militar da Cidade de Lucas do Rio Verde, tendo o mesmo detido e o Autor na situação de testemunha diante dos fatos narrados.

Narra que chegando ao batalhão da polícia militar, realizaram teste de etilômetro, sendo Jairo detido pelos crimes de desacato e dirigir sob efeito de álcool, e, o autor teve o seu teste apontado 0.28 mg/l, abaixo do permitido.

Afirma que neste momento policiais militares o algemaram e o levaram para uma sala interna do batalhão onde foi agredindo fisicamente e psicologicamente, relatando ainda, que os policiais confeccionaram um questionário falso nas formas determinadas pelo COTRAN, afirmando que o Autor Anderson havia se recusado a realizar o teste do etilômetro, e que o mesmo estaria em visível estado de embriaguez, não juntando o teste realizado anteriormente.

Afirma que diante do delegado de polícia, no momento de sua oitiva solicitou que fossem retiradas as 2o vias dos testes etilômetro realizadas no dia anterior, sendo este juntado nos autos do inquérito com a confirmação do valor de 0.28 mg/l.

O delegado de polícia naquele momento, passou a ouvir o autor como testemunha e não o indiciou por qualquer infração penal.

Porém, ao ser encaminhado os autos do inquérito policial ao Ministério Público deste Estado, mesmo diante de uma prova técnica, demonstrando que não existia o mínimo de justa causa para a instauração de um inquérito policial, apresentou denúncia junto ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso na data de 26 de maio de 2015, imputando ao Autor Anderson a prática do crime de dirigir sob efeito de álcool previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o que foi absolvido pelo magistrado sentenciante.

Colhe-se da fundamentação da sentença, id. 73567557, que o Juiz de 1o grau entendeu ter restado amplamente comprovado nos autos não só as lesões corporais sofridas pelo autor, quando da sua prisão, bem como também a injusta ação penal contra si instaurada, eis que já constava dos autos documento idôneo, que comprovava de forma inequívoca, que a concentração de álcool encontrada no autor, medida pelo aparelho, seria de 0.28 miligramas de álcool por litro de ar, portanto em valor abaixo do exigido no tipo penal descrito no art. 306 CTN, para configuração do crime de conduzir veículo com concentração de álcool no sangue em valor superior a 0,6 gramas por litro ou sob influência de outra substância psicoativa.

Irresignado com a sentença, o estado de mato Grosso apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Estado no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado o dano moral e material.

Pois bem. Segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” (in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

Nessa linha, importante referir que são pressupostos da responsabilidade civil: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, § 6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “
o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.

Segundo o Art. 144, § 5o, da Constituição da República, a Polícia Militar tem como missão constitucional o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Atuando com base no poder discricionário de polícia, em ações preventivas que visam prevenir a prática de delitos e as condutas ofensivas à ordem pública, sendo a abordagem policial um instrumento garantidor da segurança da sociedade.

No caso concreto,
é incontroverso que os policiais militares agrediram o apelado, quando da sua prisão, como pode se ver a lesão encontrada no olho e nas costas do requerente (id. 73567497), conforme atestado no Laudo Pericial, Exame de Corpo de Delito e mapa topográfico para localização das lesões, constantes do Id. 73567496, fls.2 à 7, bem como também a injusta ação penal contra si instaurada, id. 73567490.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor sob a premissa de que, os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal que lhes é inerente.

Entretanto, não restam dúvidas de que a conduta do agente público foi o que causou o evento danoso.

Como se extrai dos autos, não há olvidar que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal e, não obstante dispensada a demonstração de culpa, agiu com imprudência em contexto de perseguição policial, uma vez que agiu com agressões físicas e sofreu injusta denúncia, sem a devida cautela esperada pelos policiais.

Com efeito, é certo que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção da ordem pública. Contudo, fato é que o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina – zelar pela vida e a integridade física dos integrantes da sociedade.

Em outras palavras, a espécie indica uma reação extremada e desproporcional por parte do integrante dos policiais militares, pois, não fora constato qualquer tipo de violência ou desacato por parte do apelado, sendo a sua intervenção imprudente revelou o despreparo naquele momento para lidar com ocorrências similares a dos autos.

Portanto, os fatos noticiados, devidamente comprovados durante a instrução processual, derivaram da atuação abusiva dos agentes públicos, que lançaram mão de atos desproporcionais e desarrazoados à adequada condução da operação policial aos quais estavam destinados, o que, encerrando nítido abuso de poder, enseja sua qualificação como ato ilícito, e, a seu turno, encerra a inequívoca caracterização de ilícito cível indenizável.

Sob essa realidade, ao contrário do defendido pelo Estado, não pode a conduta dos agentes estatais ser concebida e assimilada como exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal como forma de afastar a ilicitude em que incidiram e ilidir a responsabilização civil do ente federativo pelos danos advindos do ocorrido.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Ressalto, a principio, que os danos morais e materiais não podem ser confundidos, pois são institutos distintos.

Nesse sentido urge mencionar o entendimento dos eminentes doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, acerca da distinção de danos morais e estéticos (corporais):

"Violada a integridade física da pessoa humana caracteriza-se o dano estético - que, em linhas gerais, corresponde às lesões, permanentes ou transitórias, na integridade física de uma pessoa. Não se olvide, ademais, que a afronta à integridade física pode estar cumulada com a violação da honra ou de um outro direito da personalidade, o que gera, na hipótese, uma possibilidade de cumulação da reparação de danos, como já reconhecido pela Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça".

Desta forma, agiu de modo acertado o juízo a quo ao condenar o Estado em danos materiais e morais, eis que são gêneros diferentes de danos.

Quanto ao dano moral, entendo que a condição de tortura física e psicológica sofrida, devidamente comprovada obviamente causou incomensuráveis transtornos ao Autor.

Não há como se aferir o valor exato da dor sentida por quem sofreu todo o trauma de um incidente com graves repercussões.

Além disso, deve ser considerado o abalo emocional causado pela dor física no momento das lesões sofridas.

Por outro lado, o Autor não apresentou elementos probatórios idôneos, inequívocos e convincentes o bastante para modificar o valor fixado pelo Juízo Singular.

Em consequência, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 10.000,00).

Quanto aos danos materiais, cabível a condenação do requerido ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo apelado, ante visível injusta ação perpetrada por policiais que agiram com imprudência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença incólume.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento), levando-se em conta o trabalho adicional imposto ao patrono da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021